Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO DO RÉU NÃO CONHECIDO. DESCABIMENTO NOS JUIZADOS. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. AMEAÇA COM ARMA DE FOGO. AUTOR INDICIADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. OFENSA À IMAGEM DO AUTOR PUBLICADA PELO RÉU EM REDE SOCIAL. MENÇÃO AO PERFIL DO AUTOR. EXCESSOS. DANOS MORAIS RECÍPROCOS CONFIGURADOS. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recurso adesivo revela-se incabível em sede de Juizado Especial, por falta de previsão na Lei n. 9.099/95. Recurso adesivo interposto pelo réu não conhecido.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00, bem como, na obrigação de se retratar nos mesmos meios em que proferida a ofensa (Instagram). A sentença também julgou parcialmente procedente os pedidos contrapostos para condenar o autor ao pagamento de indenização por danos morais ao réu, no valor de R$ 8.000,00.
3. Nas razões recursais, nega que tenha ameaçado o réu com uma arma de fogo, motivo pelo qual não há se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Afirma que a declaração da testemunha registrada em cartório (ID 46943318) confirma que os fatos (ameaça) narrados pelo réu não são verdadeiros. Informa que a referida declaração foi anexada nos autos do TCO no 0712383-68.2022.8.07.0020, a partir da qual o réu deixou de comparecer às audiências designadas.
4. No tocante ao valor da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que não é razoável. Afirma que é advogado estabelecido em Brasília e que a publicação do réu fez referência ao seu perfil, no qual divulga seu trabalho e que tem mais de 20.000 seguidores, de modo que os danos causados à sua imagem foram incalculáveis. Acrescenta que em razão da publicação do réu, recebeu mensagens em seu perfil, incluindo chacotas (ID 4694288), o que também demonstra a extensão da repercussão causada.
5. Requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização pelos danos morais para R$ 30.000,00, bem como, para julgar improcedente o pedido contraposto.
6. O réu, por sua vez, afirma que a suposta nova declaração da testemunha foi apresentada pelo autor de forma intempestiva, sobre a qual não foi oportunizado o contraditório, de modo que não deve ser considerada. Nega a ocorrência de coação da testemunha para prestar depoimento perante a autoridade policial. Esclarece que não compareceu à audiência designada nos autos do TCO em razão do agravamento da sua saúde, conforme laudos psiquiátricos anexados ao processo.
7. Ressalta que no histórico policial do autor constam diversos registros referentes à disparo de arma de fogo, injúria, ameaça, desacato, perturbação da tranquilidade e Lei Maria da Pena, o que evidencia o seu perfil de conduta social questionável. Quanto ao pedido recursal de majoração do valor da indenização, assevera que o perfil do autor na rede social Instagram não é utilizado para divulgação de seu trabalho, mas para a publicação de fotos nas quais aparece portando armas de fogo.
8. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
9. Da análise dos documentos (ocorrência policial, prints de publicação em rede social e gravações), dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e das alegações apresentadas pelas partes, tem-se que: (i) as partes firmaram contrato para a prestação de serviços advocatícios; (ii) o réu não ficou satisfeito com os serviços prestados pelo autor; (iii) em razão da manifestação de insatisfação do réu as partes se desentenderam; (iv) o autor foi indiciado pelo crime de ameaça com uso de arma de fogo praticado conta o réu (TCO no 0712383-68.2022.8.07.0020); e (v) o réu fez publicação ofensiva em seu perfil da rede social (“Esse picareta não indico nem para o inimigo Advogada” – ID 46942794, pág. 2), com foto (rosto tampado) e indicação do perfil do autor.
10. Os depoimentos prestados perante a autoridade policial (ID 46943299, págs. 5, 6, 17, 18, 33 e 34) demonstram o contexto de animosidade existente entre as partes, bem como que o tipo de ameaça com uso de arma de fogo narrada pelo réu já foi praticado pelo autor contra outras pessoas em outras ocorrências, conforme consta no relatório emitido pelo Delegado de Polícia (ID 46943299, págs. 36 a 43) e no depoimento da testemunha citada no referido relatório (pág. 43).
11. Registre-se que não é possível apurar o contexto em que ocorreu a retratação da testemunha constante na declaração apresentada pelo autor (ID 46943318). Por outro lado, verifica-se que o depoimento da mesma testemunha foi prestado na delegacia, acompanhado por uma autoridade policial e corrobora com os fatos narrados pelo réu na mesma ocasião (ID 46943299, págs. 33 e 34).
12. Não obstante a nítida animosidade, constata-se que no dia dos fatos (ameaça) a parte autora se excedeu ao proferir ameaça com uso de arma de fogo contra o réu, o que é apto a atingir a esfera íntima do réu quanto à sua incolumidade física e ofender os seus direitos da personalidade, de modo que restou configurado o dano moral.
13. Do mesmo modo, verifica-se que o réu se excedeu ao publicar em suas redes sociais conteúdo (“Esse picareta não indico nem para o inimigo Advogada” – ID 46942794, pág. 2), com foto (rosto tampado) e indicação do perfil do autor que denegriu a imagem, a honra e ofendeu os seus direitos da personalidade, de modo que restou configurado o dano moral.
14. O valor das condenações fixados na sentença mostram-se razoável face as situações em apreço. Isso porque já existia animosidade entre os envolvidos, sendo que a ameaça e a ofensa, ainda que em excesso, foram emitidas em momento de resposta à conduta de ambos os conflitantes, que levaram as partes a proferir a ameaça e a ofensa objeto da presente demanda.
15. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza das ofensas e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento de R$ 5.000,00, e do autor, de R$ 8.000,00 (dois mil reais), ambas a título de reparação por danos morais, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução dos valores estipulados na sentença.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
17. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.